Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LAD. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ADEQUADA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Se o réu realizava tráfico de drogas em estação rodoviária, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários.
4. Na hipótese, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no Enunciado da Súmula no 231, do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.